Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710709-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA VIANA LEMOS DE CARVALHO AGRAVADO: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 24817104) e de agravo interno (ID 25710941) interpostos por Wilma Viana Lemos de Carvalho, na condição de terceira interessada, contra (i) decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Athletic Way Comercio de Equipamentos para Ginastica e Fisioterapia Ltda em face de 100 Limite Academia LTDA (Processo n. 0717073-76.2017.8.07.0001), em que o d. magistrado indeferiu o pedido de admissão do seu crédito trabalhista nos autos e a instauração de concurso singular de credores (ID 86300596 dos autos de origem) e (ii) decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 24992431). Na decisão de ID 24992431 concedeu-se a gratuidade de justiça, ao passo que o pedido de efeito suspensivo restou indeferido. Contrarrazões ao ID 25691433, pelo não provimento do agravo de instrumento e pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Em agravo interno (ID 25710941), a agravante reitera os argumentos expendidos nas razões do agravo de instrumento, pugnando, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do processo principal e, no mérito, pela reforma da decisão desta Relatoria. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 26388024), a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso. Ao ID 27013547, a agravante informou a desistência dos recursos. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, os recursos não comportam conhecimento. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do presente recurso da 25a S.O PJ-e VIRTUAL prevista para terminar no dia 28/07/2021 (ID 26740576). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora